Tribunal: TJPA
Processo: 0817544-64.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0817544-64.2024.8.14.0000

AUTOR: ANA PAULA LIMA RODRIGUES

REU: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ana Paula Lima Rodrigues contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação rescisória sem apreciação do mérito. A autora propôs a ação rescisória visando desconstituir sentença que indeferiu mandado de segurança, no qual pleiteava a anulação de sua desclassificação em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), promovido pelo Município de Augusto Corrêa/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro de fato na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, em violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro de fato que justifica a rescisão do julgado ocorre quando a decisão considera existente um fato inexistente ou inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial.

4.

No caso, a decisão rescindenda expressamente analisou a questão da territorialidade exigida pelo edital e concluiu que a documentação apresentada não comprovava a residência da candidata na área correspondente à vaga. Logo, não há erro de fato, mas sim divergência interpretativa sobre os requisitos do certame.

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como meio para reexame de matéria já decidida, sob pena de afronta à coisa julgada e de conversão do instituto em mero sucedâneo recursal.

6.

A decisão monocrática corretamente indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 968, §3º, c/c art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado exige a inexistência de controvérsia e pronunciamento judicial sobre o ponto, não se configurando quando há mera divergência interpretativa.

2.

A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal para rediscutir matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário VIrtual realizada no período de 05.03.2025 até 01.04.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO proposto por ANA PAULA LIMA RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Rescisória sem apreciação do mérito.

Alega a parte agravante que propôs Ação Rescisória visando desconstituir a sentença que indeferiu seu mandado de segurança, no qual pleiteava a anulação de sua desclassificação em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), promovido pelo Município de Augusto Corrêa/PA.

Sustenta que sua desclassificação foi baseada na alegação de que seu endereço não correspondia à “microárea” exigida no edital, embora tenha comprovado sua residência na “área da comunidade” conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 11.350/2006.

Afirma que a decisão monocrática incorreu em erro de fato ao considerar que sua desclassificação decorreu de questão já analisada e decidida no mandado de segurança, o que inviabilizaria a Ação Rescisória com fundamento no art. 966, §1º, do Código de Processo Civil.

Alega que o erro de fato não foi objeto de controvérsia judicial e que sua desclassificação resultou de uma interpretação equivocada do endereço apresentado, que, na realidade, atenderia às exigências do edital.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que extinguiu o processo sem permitir a produção de provas que demonstrariam o erro de fato.

Alega que a jurisprudência admite a Ação Rescisória em casos de erro de fato não controverso e que, ao afastar essa possibilidade, a decisão impugnada restringiu indevidamente a aplicação do referido instituto.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e admitida a Ação Rescisória, possibilitando a análise do erro material ocorrido e a desconstituição da sentença que indeferiu o mandado de segurança, garantindo o direito da agravante à ampla defesa, contraditório e razoabilidade.

Em sua contrarrazões, o MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA alega que a desclassificação da agravante ocorreu de forma legítima e em conformidade com o edital do certame.

Argumenta que a decisão monocrática acertadamente reconheceu a impossibilidade da Ação Rescisória para revisão da matéria já decidida e que não há erro de fato a justificar a rescisão do julgado.

Sustenta, ainda, que a agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a irregularidade de sua desclassificação, sendo descabida a reabertura da discussão por meio de Ação Rescisória.

Diante disso, requer o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção da decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, verifico que a insurgência da rescisória não pode prosperar, pois os fundamentos apresentados pelo autor não transpõem o crivo de admissibilidade da rescisória. Vejamos.

Restou consignado na decisão monocrática agravada que a insurgência diz respeito a suposta ocorrência de erro de fato pelo Juiz prolator da sentença.

A agravante afirma na inicial que
a impetrante do Mandado de Segurança residia na área estabelecida no edital para o cargo de agente comunitária e teria ocorrido erro de fato, pois, não foi admitida por
não comprovar residência fixa na área exigida, pois entende que a desclassificação foi resultado de erro material, pois o endereço apresentado integraria a territorialidade exigida pelo edital, o que ensejaria a rescisão com fulcro no art. 966, §1, do Código de Processo Civil.

No entanto,
o Magistrado que apreciou o Mandado de Segurança deixou claro nos fundamentos da sentença, transitada em julgado, que a matéria em discussão demandaria dilação probatória, o que é inviável em sede de Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

“Por conseguinte, o termo ‘microárea/território’, não serve para à ‘área da comunidade’ nem a ‘área geográfica’, mas à organização administrativa interna da Administração Municipal, compondo um agrupamento de ESF a que pertence; Dito isto, relembramos também que, se entende, a priori, que houve um erro material – perceptível – um ‘cola e copia’ – quando da análise da residência da candidata – aparentemente a Administração estava analisando as ‘microáreas/territórios’ da ESF Vila Verde, e passaria a analisar a ESF da Travessa do 10 – ‘microárea/território’ do Apió – copiando e colando na sequência, permanecendo a Vila Verde na coluna que indicaria a ESF.

A análise deste mandamus ficará então adstrita à justificativa dada pela Administração para desclassificação da candidata. Da documentação acostada se depreende que a Administração assim justificou:

‘DESCUMPRIU O ITEM 2.5. Comprovar residência fixa na localidade de atuação na data da publicação deste Edital, exclusivamente para os candidatos aos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). JUNTOU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO RAMAL SANTO ANTONIO QUE NÃO CONDIZ COM A MICROÁREA QUE SE INSCREVEU PARA A VAGA, QUE ERA : APIÓ’.

Atente-se que a autora concorreu para Vaga ACS – Travessa do 10 – “microárea/território” – APIO – aprovada em primeiro lugar, contudo, o endereço fornecido

foi: RM Santo Antônio 56 TV KM 10 TV KM 10 – Augusto Corrêa/PA – conforme documento juntado no ID 97759853 - Pág. 1.

Logo a desclassificação da autora se deu, efetivamente porque não se enquadrava na “microárea/território” – APIO – conforme determinado no Edital.

A presente ação mandamental requer prova pré- constituída e da documentação juntada pela autora, não é possível identificar se a residência da Autora é assistida pela ESF da TRAVESSA DO 10 – na qual iria atuar, pois não há provas que sua residência é atendida pela microárea coberta pela ESF da Travessa do 10 - área de atuação ao cargo em questão, uma vez que juntou para comprovar seu território o recibo de conta de energia, em seu nome, com o logradouro Ramal Santo Antônio, nº 56, Travessa Km 10, Augusto Corrêa CEP 68610-000 , que não é a área de atuação da vaga ofertada, infringindo diretamente o inciso I, do art. 6 da Lei 11.350/2006 e o item 2.5 do Edital n° 01/2023/PMAC/SMS/ACS e ACE.

‘PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita. 2. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis ao exame da lide, como a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o relatório final da comissão processante. 3. Agravo interno desprovido.’

(STJ - AgInt no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Não se pode olvidar que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, interferindo nos critérios de avaliação do concurso, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade do procedimento administrativo.”

Daí porque, entende essa Relatora que o Magistrado observou que a matéria em discussão demandaria dilação probatória, inviável na via eleita de mandado de segurança, onde há exigência de prova pré-constituída, pois seria necessária a diligência para verificar se o local de moradia da autora integra o local exigido no edital, para a finalidade de existência de suposta arbitrariedade na eliminação, partindo da premissa que seguiu o Magistrado que:
“...o termo “microárea/território”, não serve para à ‘área da comunidade’ nem a ‘área geográfica’, mas à organização administrativa interna da Administração Municipal, compondo um agrupamento de ESF a que pertence;”

Assim, entende essa Relatora que descabe o ajuizamento de rescisória por erro de fato na espécie, na forma do art. 966, §1.º, do CPC,
in verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º - Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
,
sendo indispensável, em ambos os casos
,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.”

Isto porque, há erro de fato quando ocorre erro de percepção do Magistrado sobre o fato relevante para o julgamento da questão, o que não ocorre quando há mera divergência de interpretação do Magistrado de forma contrária ao entendimento da parte e notadamente há expresso pronunciamento sobre a matéria, sob pena da rescisória fazer as vezes de substituto recursal, com prazo privilegiado, onde haveria substituição do entendimento do Juízo originário pelo entendimento do Juízo rescisório, conforme se verifica dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, com a análise da matéria já sob o prisma do CPC/15 (art. 966, §1.º, do CPC),
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. De acordo com jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966.

2.
Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo.

3.
No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo,

mas a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento
.
Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A
ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte para defender a impenhorabilidade do seu imóvel foram devidamente analisados no acórdão rescindendo,
de modo que os recorrentes pretendem apenas rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível mediante o uso de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada
.

3. A modificação do entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 485 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso
.

III - In casu, rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, no sentido da existência de documentos aptos a comprovar a suposta inocorrência de renúncia aos honorários advocatícios, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1850622/DF, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. RECURSO ESPECIAL QUE DEVE VERSAR SOBRE OS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Este Superior Tribunal possui entendimento de que o recurso especial interposto contra decisão colegiada proferida em ação rescisória deve cingir-se ao exame dos pressupostos previstos no art. 966 do CPC/2015 (art. 485 do CPC/73), e não dos fundamentos do julgado rescindendo. Precedentes
.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
‘a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele’
(AgInt no AREsp 1.404.784/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 06/11/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1324748/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ERRO DE FATO. QUESTÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.
A rescisão do julgado fundada em erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, tanto em um quanto em outro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o evento
. 1.1.
O acórdão recorrido assevera que a questão controvertida - da qual resultaria o suposto erro de fato - foi examinada no acórdão rescindendo, carecendo a pretensão do requisito previsto no art. 966, § 1º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 485, § 2º, do CPC/1973).
1.2. Ademais, para afastar as conclusões do acórdão recorrido e reconhecer o alegado erro de fato, seria imprescindível o revolvimento de material fático-probatório, em especial das peças coligidas nos autos da demanda originária, procedimento inviável na instância excepcional, a teor do que orienta a Súmula n. 7 do STJ.

2. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte demonstre, de forma expressa e clara, como foi contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem como que comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus dos quais a recorrente não se desincumbiu, limitando-se à simples transcrição de julgados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial.

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(AgInt no AREsp 1558199/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Neste diapasão, entende essa Relatora que não se cogita da ocorrência de erro de fato, para abstrair-se a conclusão de rescisão da sentença, transitado em julgado, na forma pleiteada na inicial, pois houve pronunciamento do Magistrado sobre o fato alegado, mas com entendimento de contrário ao formulado na inicial pelo autor, o que não pode ser revisto em sede de rescisória, conforme julgados
retro
transcritos.

Assim, forçoso foi concluir pela inépcia da inicial, pois dos fatos narrados não decorre a conclusão lógica do pedido, na forma do art. 330, Inciso I, §1.º, Incisos I e III, do CPC, e houve o indeferimento da inicial, na forma do art. 968, §3.º, primeira parte, do CPC, e o processo foi extinto, sem apreciação do mérito,
ex vi
art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, entendo por manter o posicionamento adotado na decisão monocrática, pois os fundamentos do arrazoado não são hábeis a altera a livre convicção sobre a matéria, na forma consignada na decisão monocrática, consoante os fundamentos já expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025